Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. AÇÃO PRIVADA. MENSAGENS ENVIADAS PELA INTERNET. APLICATIVOS DE MENSAGENS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As supostas ofensas dirigidas à querelante teriam sido realizadas por meio da Internet, razão pela qual não se mostra razoável exigir-se a descrição do local dos fatos. Tal exigência traria impedimento insuperável à ofendida, cerceando o direito de buscar resposta a estatal por meio do Poder Judiciário.
2. Ao caso deve ser aplicada a regra constante no art. 72 do CPP, regulando-se a competência pelo domicílio ou residência do réu. Ademais, sendo o caso processado mediante ação privada, ainda que fosse conhecido o lugar da infração, a querelante poderia preferir o foro de domicílio ou residência do querelado para oferecer a queixa-crime, nos termos do art. 73 do CPP, de modo que a ausência de indicação do local dos fatos, no presente caso, não pode ser considerada entrave ao prosseguimento do feito, na medida em que os requisitos do art. 41 do CPP foram cumpridos pela querelante, não havendo que se falar em rejeição da queixa-crime.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o recebimento da queixa-crime e o adequado prosseguimento do feito.